Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DECISÃO O excipiente requer a suspensão do trâmite processual por quinze (15) dias para análise do processo diante da constituição de nova advogada (id 72292728). É o relatório. Decido. O requerimento de suspensão do processo por quinze (15) dias para análise do processo diante da nova representação carece de fundamento legal. O art. 5o, § 3o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e o art. 112 do Código de Processo Civil tratam de circunstâncias que não subsidiam o requerimento do requerente. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado há muito tempo no sentido de que o novo advogado constituído nos autos recebe o processo no estado em que se encontra. Não há prerrogativa de suspensão ou reabertura de prazos processuais. Confiram-se: (...) 2. Tendo em vista a marcha processual, que segue para frente, uma vez constituído novo patrono, este recebe o feito no estado em que se encontra. 3 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 813269 SC 2023/0108786-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023) (...) 2. A constituição de novos advogados não é capaz de sanar a inércia da defesa, até porque, segundo a jurisprudência deste STJ, o novo causídico assume o processo no estado em que se encontra, não tendo direito à reabertura de oportunidade para a prática de atos processuais ou devolução de prazos . 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2149751 SP 2022/0186249-1, Data de Julgamento: 13/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2022) (...) III - Conforme pacífica jurisprudência desta eg . Corte Superior, "A constituição de outro advogado não legitima a renovação de atos processuais em andamento ou já concluídos. O novo patrono recebe os autos no estado em que se encontram"( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.236 .351/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 01/08/2018). Agravo regimental desprovido . (STJ - AgRg no AREsp: 1916532 SP 2021/0201048-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 28/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2021) O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende da mesma forma, conforme os precedentes abaixo ementados: (...) 3. A habilitação de um novo advogado aos autos não enseja a devolução do prazo para contestar, pois esse recebe o processo no estado em que se encontra. Admitir a devolução do prazo permitiria manobras ardilosas objetivando a reabertura de prazo diante da inércia da defesa dentro do prazo previsto em lei. (...) (Acórdão 1936841, 0701136-58.2024.8.07.0008, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024.) (...) 7. O patrono constituído durante o processo o recebe no estado em que se encontra, motivo pelo qual não há direito à restituição de prazos em curso ou já finalizados, o que se depreende do art. 346 do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1722057, 0715646-37.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/06/2023, publicado no DJe: 17/07/2023.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão do trâmite processual ou reabertura de prazos em razão da constituição de nova advogada. Aguarde-se o decurso do prazo para manifestação conforme determinado em despacho de id 72050482, visto que não foi interrompido. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator